Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711588-93.2020.8.07.0000 PACIENTE: MILTON CESAR ARAUJO LIMA IMPETRANTE: SÉRGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SÉRGIO WILLIAN LIMA DOS ANJOS e outra em favor de MILTON CESAR ARAÚJO LIMA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal). Narram os impetrantes que o paciente está preso preventivamente há cerca de dois anos e que haveria dúvida quanto à autoria que lhe é atribuída, tendo em vista o contexto do fato criminoso, e afirmam que se trata de réu primário, com bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, sendo ainda arrimo de família. Questionam a gravidade abstrata do fato criminoso para justificar a prisão cautelar, ressaltando a sua natureza excepcional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), de modo que ausentes os requisitos legalmente exigíveis para a segregação, pois afastado qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Também apontam nulidade da decisão por fundamentação genérica, invocando ainda a presunção de inocência em favor do acusado, e aludem à pandemia da COVID-19 e sua disseminação nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal para requerer a aplicação de medidas alternativas ou de prisão domiciliar, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, indicando que o paciente enquadra-se no grupo de risco por sua condição de hipertenso. Nesse sentido, pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, ou lhe seja concedida prisão domiciliar. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação exaustiva constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo a prisão cautelar mantida por fundamentos sólidos o bastante para a segregação, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a higidez da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, conforme atestam as decisões atinentes ao decreto e à manutenção da custódia preventiva. Transcrevo parte de suas fundamentações, verbis: Preliminarmente, destaco que a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão delineados nos autos, pelos seguintes documentos: Ocorrência Policial n. 10.130/2010-0, Laudo de Perícia Necropapiloscópica n. 2244/2010 (fls. 82/89), Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 37435/10 (fls. 122/125), Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local de Cadáver Encontrado n. 21965/11 (fls. 140/176) e depoimentos de fls. 346 e seguintes. Quanto à necessidade de segregação cautelar do denunciado, destaco as seguintes informações: 1) As investigações tiveram início na 15a DP, local em que foi registrado o desaparecimento da vítima, no dia 11/06/2010, tendo sido seu corpo localizado no dia 30/09/2010, na reserva do Redeador, nesta circunscrição (fls. 382/383); 2) O Relatório de fls. 13/19 apontou, como uma das linhas de investigação, o denunciado como suspeito, uma vez que foi apurada a existência de dívida trabalhista entre ele e a vítima (fls. 383/384); 3) No decorrer das investigações, foi requerida e cumprida a medida de quebra de sigilo telefônico do denunciado MILTON e da testemunha SEVERINO, ocasião em que o telefone celular de ambos registrou ligação, na região de Brazlândia, no dia do desaparecimento da vítima; 4) Por esta razão, SEVERINO foi intimado novamente a prestar depoimento na Delegacia. Assim, em 09/05/2018, SEVERINO informou, resumidamente, ter presenciado o denunciado desferindo disparo de arma de fogo contra a vítima, nas circunstâncias descritas às fls. 346/348. SEVERINO informou, ainda, in verbis: ‘Posteriormente, não conversaram a respeito do ocorrido, mas quando o declarante foi intimado para comparecer nesta delegacia, foi orientado por MILTON a não dizer a verdade. Afirma que pretendia falar o que aconteceu, no entanto, tinha medo de acontecer alguma coisa com sua família’; 5) MÁRCIA, esposa de SEVERINO, também foi ouvida naquele dia, informou, in verbis: ‘após o crime, sempre que MILTON recebia alguma intimação sobre a investigação, entrava em contato com SEVERINO para orientá-lo a respeito do que deveria falar e para que SEVERINO não falasse nada que o prejudicasse. MILTON dizia para SEVERINO ficar tranquilo que ele ‘segurava a pomba’ e arcava com as despesas de advogado, de maneira que não iria acontecer nada com SEVERINO (...) A última vez que MILTON ligou foi há cerca de um ano, quando disse que precisava falar com SEVERINO a respeito do processo porque o pessoal tinha reaberto o inquérito, mas que não ia dar nada para SEVERINO’ (fl. 350). 6) No dia 15/06/2018, após o cumprimento da prisão temporária do denunciado, SEVERINO foi novamente ouvido na Delegacia, ocasião em que esclareceu ter sido procurado pelo denunciado uma semana após prestar o depoimento supramencionado. Conforme narrado pelo depoimento, in verbis: ‘MILTON o chamou para um local reservado e disse que havia sido procurado pela polícia e que era para o interrogando ‘negar até a morte’, se referindo aos fatos investigados’ (fl. 365); 7) MÁRCIA também foi ouvida e confirmou as informações, dizendo, in verbis: ‘MILTON estava em um pálio de cor vermelha. Quando ele foi embora, a declarante questionou SEVERINO sobre o que ele queria. SEVERINO disse que conversaram sobre o processo que MILTON falou que era para ele ‘não abrir a boca nem sob tortura’’ (fl. 370). Pois bem. Nota-se, primeiramente, a gravidade concreta do crime imputado ao denunciado. Segundo consta da denúncia, o crime de homicídio foi motivado por torpe, relativo a dívidas trabalhistas, bem como por recurso de que dificultou a defesa, uma vez que o denunciado teria levado a vítima a local ermo e desferido disparos pelas costas. Para além disso, os depoimentos prestados, em especial, pelas testemunhas SEVERINO e MÁRCIA dão conta de que o denunciado vem tentando comprometer o andamento da ação penal desde a instruação do IP, em 2010. Neste ponto, ressalto que, embora o crime tenha ocorrido em 2010, os fatos descritos pelas testemunhas supramencionadas foram trazidos aos autos apenas no corrente ano, no mês de maio. Por fim, faço constar que o fato de o réu ser primário e ter bons antecedentes, por si só, não conduz à desnecessidade de prisão preventiva. (...) Pelos elementos trazidos a minha atenção, portanto, entendo necessária a segregação cautelar do denunciado, para a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. (id 15959332) Cabível, no caso em concreto, a aplicação do princípio da razoabilidade, a fim de relativizar o entendimento acerca do excesso de prazo. (...) Insta enfatizar que a instrução processual atinente à primeira fase do rito do tribunal do júri não foi encerrada na última assentada, realizada no último dia 18 do mês em curso, em decorrência da ausência de duas testemunhas, uma de cada parte, sendo relevante pontuar que tanto Acusação quanto Defesa insistiram na oitiva da sua testemunha. Os autos aguardam a realização da audiência de continuação da instrução, agendada para 14/03/19, para ouvir as testemunhas ausentes à precedente e possivelmente interrogar o acusado. Não há como debitar eventual excesso de prazo na conta do Poder Judiciário, o qual vem observando com dedicação a fluência dos prazos em relação ao feito. Deve-se salientar que o processo principal tramita com agilidade, levando-se em consideração o elevado número de testemunhas (onze). (id 15959345) No quadro apresentado, portanto, não enxergo razões para, neste âmbito de cognição sumária, demover, de logo, a prisão preventiva do ora paciente, a pretexto da falta dos requisitos legalmente exigíveis, sendo prudente aguardar-se a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador. De outro lado, não é possível, por ora, conceder prisão domiciliar ou outras medidas alternativas ao paciente, considerando as suas condições pessoais e o contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o argumento de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não está devidamente comprovado nesta assentada, mesmo que se reconheça o aumento do número de casos da doença no Complexo Penitenciário do DF. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator